Tribunal: STF
Processo: RE 1591025
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Ministério Público do Estado do Paraná interpôs recurso extraordinário (eDoc 34) formalizado contra acórdão do Tribunal de Justiça local (eDoc 29) que está assim resumido:

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação criminal interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática de furto qualificado, impondo-lhe pena de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e multa, bem como absolvendo o corréu da mesma imputação. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. As questões em discussão demandam definir: (i) se a abordagem policial e as provas obtidas em decorrência dessa diligência são válidas, considerando a alegação de ausência de fundada suspeita para a revista pessoal e a busca veicular; e (ii) se é possível absolver o recorrente do crime patrimonial, ante a alegada insuficiência probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A abordagem policial foi realizada sem fundada suspeita, porquanto baseada unicamente em denúncias anônimas que sequer noticiavam a ocorrência de crime, o que caracteriza ilegalidade, por transgressão a norma do artigo 244 do Código de Processo Penal. 
4. As provas decorrentes da diligência ilícita são, portanto, nulas, resultando na absolvição do réu por ausência de demonstração da materialidade delitiva. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Apelação conhecida e provida.

Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, X, da Constituição da República.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Inicialmente, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná apontou os fundamentos pelos quais considerou ilícita a busca pessoal (eDoc 29):

Muito embora os policiais tenham afirmado, de modo unânime, que receberam informações de terceiros acerca da observação de indivíduos em atitude suspeita, não declinaram as características físicas de tais suspeitos, supostamente repassadas pelos transeuntes, que possibilitariam as suas identificações.
Ademais, a conduta relatada pelos populares – que, aliás, não foi devidamente documentada nos autos – tampouco sinalizava a ocorrência de delito, restringindo-se à alegação de que indivíduos, no interior de um veículo, observavam estabelecimentos, veículos e indivíduos nas imediações, o que, por si só, não legitima a abordagem. 
Nesse sentido, é possível perceber que, a despeito de as diligências empreendidas pelos agentes estatais terem resultado no confisco de objetos identificados posteriormente como sendo provenientes de conduta ilícita, a diligência preambular fora procedida por mero prognóstico dos policiais atrelada exclusivamente à delação sigilosa de terceiras pessoas. Isso porque, os militares não flagraram qualquer ato que indicasse que o acusado estaria praticando qualquer ato ilícito, ou seja, a abordagem e as revistas pessoal e veicular, no réu e no coacusado, foram realizadas com sustentáculo único na denúncia anônima realizada anteriormente. (grifei)

Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:

3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.
(HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)

APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.
(HC 168.754, ministro Marco Aurélio)

2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.
(HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)

No caso, pela leitura do acórdão recorrido, consignou-se que “a diligência preambular fora procedida por mero prognóstico dos policiais atrelada exclusivamente à delação sigilosa de terceiras pessoas.”. 

Pois bem. Verifica-se que não restou caracterizada a justa causa necessária para a busca pessoal e posterior busca veicular, porquanto não houve demonstração de qualquer elemento concreto que corroborasse as denúncias anonimas recebidas quanto à atitude suspeita.  

Entendo, desse modo, que na ausência de demonstração de justa causa ou sequer atitude suspeita dos abordados, o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à necessidade de existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal. 

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente